Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO ANTERIOR. JUÍZO QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO E JUÍZO DO DOMÍCÍLIO DO INTERDITADO. MELHOR INTERESSE DA PESSOA INTERDITADA. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Nos processos de curatela deve prevalecer o melhor interesse do incapaz.
2. No caso em análise, considerando que o interditado reside em Taguatinga, Circunscrição Judiciária de ambos os juízos conflitantes, deve ser mantida a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, onde tramitou a ação de interdição, porquanto reúne melhores condições de fiscalizar o exercício da curatela, incluindo-se a substituição pleiteada.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).